Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-70.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004486-70.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO GALVAO - CPF: 960.562.071-53 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- P
ROCEDÊNCIA
-

PERDA COMPLETA EM UM DOS MEMBROS INFERIORES
- COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- ERRO EVIDENCIADO - READEQUAÇÃO
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

1.
A perda
funcional
completa d
e um dos
membro
s

inferior
es

c
o
rresponde ao
percentual de 70%
da perda do segmento anatômico definido na tabela da Susep
, estabelecido pela
Lei n. 6194/74
.

2.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO GALVÃO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
que

julgou procedente a pretensão inicial
para condenar
a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 3.628,12, atualizado monetariamente pela taxa SELIC a contar do pagamento administrativo. Custas processuais e honorários advocatícios pela requerida, arbitrados em 20% sobre a condenação (art. 85, §2º, CPC).

A
recorrente
alega
, em síntese,
que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao aplicar novamente a redução correspondente a 75% (natureza gravíssima), quando tal percentual já havia sido considerado pela perita médica para chegar ao percentual de 52,5% de invalidez.

Sustenta que o laudo pericial já havia aplicado corretamente a fórmula 75% (gravíssima limitação) x 70% (perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores) = 52,5%, resultando no valor de R$ 7.087,50. Considerando que na esfera administrativa foi pago apenas o valor de R$ 1.687,50, argumenta que faz jus à diferença de R$ 5.400,00, conforme apurado na perícia médica, e não ao valor de R$ 3.628,12 fixado na sentença.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), conforme apurado pelo laudo pericial judicial.

Contrarrazões apresentadas no Id.
305271982
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO GALVÃO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo
, em síntese,
que em
06/07/
2020

sofreu
acidente
automobilístico
, apresentando sequelas que o limitam na execução dos movimentos.

Informou que em sede administrativa, recebeu apenas o valor de R$ 1.687,50, quando o montante deveria ser de R$ 13.500,00.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da
diferença
do seguro obrigatório – DPVAT
devido
no valor de R$13.500,00
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
o

autor
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n
.
474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id.
236023730
):

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou
a

sequela

e o percentual
da perda anatômica e/ou funcional
e
m
membro inferior esquerdo

(
52
,5%),
demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
F
ratura de tíbia e fíbula esquerda

R$ 13.500,00 x
70
%
(
perda anatômica e/ou funcional completa em um dos membros inferiores
)
x
75
%
(perda de repercussão prevista na perícia)
= R$
7.087,50
(
sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
.

Desta forma, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a
limitação permanente do membro inferior esquerdo de gravíssima repercussão,

qual seja, R$
7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Desse valor, como declarado pelas partes, deve ser deduzido o valor indenizado na via administrativa de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, o saldo remanescente a ser pago pela seguradora requerida perfaz o valor de R$
5.400
,00 (
cinco mil e quatrocentos reais
),
diversamente do encontrado na sentença.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e readequar o
quantum
indenizatório
a ser pago pela seguradora,
no valor de R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
atualizados pela Selic
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025